Tribunal: TJMT
Processo: 0049629-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049629-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 - INAPLICABILIDADE – INEXISTENCIA DE LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO - VALOR DA CAUSA – EXCESSO DE VALORES ATINGIDOS PELA INDISPONIBILIDADE DE BENS – REVOGAÇÃO PARCIAL -– IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DE ARTIGOS DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DA REQUERIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública.

Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico da recorrente em praticar nas condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0049629-12.2015.8.11.0041

APELANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando à suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, ao pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo período de 03 (três) anos e ao ressarcimento integral dos danos.

Em suas razões recursais sustenta a retificação do valor da causa, a inclusão das empresas no polo passivo, o desbloqueio do excesso de bens, a desconstituição da improbidade administrativa e a irregularidade da omissão quanto ao salário utilizado para aplicação da multa civil. (Id. 62636580)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 62636590)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 73423978)

Em nova petição juntada nos autos, o Apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, requer a alteração do valor da causa, defende a impossibilidade de condenação em todas modalidades de improbidade e alega a necessidade de revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Ismaili de Oliveira Donassan, imputando a prática de ato ímprobo consistente em ter

desviado recursos públicos em proveito próprio, entre 04/04/2013 e 04/04/2014, período no qual exercia o mandato de Presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso-UCMMAT.

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“(...)

No caso dos autos, a requerida não trouxe qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, assim, a simples declaração não é suficiente para convencer quanto a necessidade de ser beneficiada com a gratuidade da justiça, notadamente no caso vertente, que a requerida possui bens móveis e imóveis que foram indisponibilizados.

(...)

Assim, por verificar que a requerida não faz jus a usufruir da benesse assistencial da justiça gratuita, indefiro o pedido.

(...)

Restou comprovado que a requerida, na contratação de Leandro Veloso Balbino — MEI, bem como na renovação dos contratos de Saporski & Cardoso — Advogados Associados S/S, Eleandro Machado Da Veiga ME e Jose Genesio Poyer Junior-ME, igualmente, exigiu o pagamento de gratificação para estes fornecedores, consistente em percentual do valor

que recebiam mensalmente, pela prestação de serviços.

(...)

No presente caso, como já mencionado, o conteúdo probatório mostra que a requerida agiu de maneira improba e dolosamente, a fim de obter enriquecimento Indevido, devendo, pois, ser responsabilizada pelos seus atos.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida Ismaili de Oliveira Donassan as seguintes sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da referida Lei:

a)Ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$29.400,00, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro (art. 398, Código Civil; Sumulas 43 STJ e 54 STF).

b)Suspensão de direitos políticos pelo período de três (03) anos.

c)Multa civil no valor correspondente a três (03) vezes a remuneração recebida pela requerida a época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da sentença.

d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos.

Condeno a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Contextualizado o quadro fático, passo a análise da insurgência recursal.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Por meio de peticionamento nos autos, a Apelante pugna pela aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos efeitos da prescrição.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Tema 1.199, que as novas normas atinentes à prescrição na Lei de Improbidade não retroagem, operando seus efeitos apenas
ex nunc
, a partir da vigência da norma.

Nesse sentido, deve ser aplicado o artigo que à época regia a questão. Transcrevo-o:

Art. 23 — As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - Até cinco anos apos o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

(...)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

Os fatos que se tratam os presentes autos ocorreram no período de abril de 2013 a abril de 2014. Ainda, a inicial de Ação Civil Pública foi distribuída em 22 de outubro de 2015.

Logo, segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Importa frisar que entre o término do mandato do cargo e a propositura da presente ACP transcorreu o prazo de menos de 02 (dois) anos, razão pela qual não há se falar em prescrição ordinária na hipótese.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

3. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1012691-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Ainda, acerca da prescrição retroativa, é certo que se trata de pedido fundamentado na aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021. Logo, mesmo à luz do direito administrativo sancionador, sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto (processual e material).

Decerto, a prescrição intercorrente tem feitio de direito material, já que fulmina a pretensão punitiva, isto é, a aptidão do jus puniendi de ser reconhecido em juízo.

Todavia, sua deflagração e interrupção se confunde com a prática de atos processuais (ajuizamento da ação de improbidade, prolação da sentença, publicação de decisão ou acórdão etc.) e tem como consequência imediata influenciar a marcha processual, sinalizando ao Poder Judiciário e às partes a urgência que se deve ou não imprimir à tramitação do feito e ao manejo das estratégias de defesa e acusação.

Logo, considerando que a legislação à época não atribuía aos atos processuais a consequência de reiniciar ou interromper o lapso prescricional, não se pode reconhecer dos atos praticados à época, de forma retroativa, o decurso do prazo prescricional intercorrente, mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era consolidada no sentido de que inexistia prescrição intercorrente, à míngua de previsão legal.

Trata-se, pois, de instituto cuja hipótese de incidência se confunde como iter procedimental e tem como finalidade regular a duração razoável do processo; daí porque, em razão do conteúdo misto, mas fortemente processual da norma, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente afrontaria atos jurídicos processuais perfeitos (art. 14, do CPC e art. 6o, da LINDB).

Registra-se o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

(N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

VOTO – LITISCONSÓRCIO

Egrégia Câmara:

Os argumentos ofertados não se adequam a orientação jurisprudencial, onde determina que nas ações civil públicas que versam sobre improbidade administrativa não se aplica o litisconsorte passivo necessário. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR CONDUTA ÍMPROBA. RECORRENTES QUE ALEGAM A INCORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PROVIMENTO DE CERTO TEMA QUANTO A UM DOS RÉUS DEVERIA SER ESTENDIDO AOS DEMAIS, POR HAVER LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. PRETENSÃO DISSONANTE DAS CONCLUSÕES DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES, CONSOANTE CONCLUIU O TRIBUNAL BANDEIRANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO MINISTRO RELATOR SOBRE O TEMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 509 DO CPC/ 1973. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Inicialmente, no presente Recurso, será objeto de apreciação apenas o ponto do alegado acerca do possível litisconsórcio passivo unitário, porquanto, em relação ao tema da indisponibilidade de bens, o Apelo Raro teve seu processamento indeferido com fundamento no art. 543-C, § 7o., I do CPC/1973, hipótese em que era cabível o Agravo Interno no próprio Tribunal de Origem. 2. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ afirma que não cabe Agravo (de instrumento ou em recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2o. Grau que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7o., I do CPC/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial representativo da controvérsia, na hipótese. Precedente: AgInt no AREsp. 1.177.182/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21.05.2018. 3. Apesar dos louváveis esforços defensivos das partes recorrentes e em que pese a ressalva de entendimento do Relator, esta Corte Superior tem a compreensão de que o litisconsórcio passivo nas ações de improbidade administrativa é simples e facultativo, isto é, não há litisconsórcio necessário, nem unitário, quando os acusados estão sendo processados por condutas distintas. Precedentes: AgRg no AREsp. 478.386/DF, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2017; REsp. 1.504.780/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.05.2015; e EDcl no REsp. 1.228.306/PB, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 04.02.2013. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório - gize-se, impermeáveis a modificações em sede de recorribilidade extraordinária -, atestou, motivadamente, que não se trata de litisconsórcio unitário, mas simples, pois cada agravante está sendo processado por conduta distinta, por isso com enquadramento na ressalva do artigo 509 do Código de Processo Civil: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distinto ou opostos os seus interesses (fls. 705). 5. Referida conclusão, portanto, não se aparta das orientações desta Corte Superior no tema, apesar da ressalva de meu entendimento pessoal, nem resulta em violação do art. 509 do CPC/1973, porquanto foi apontada pelo Tribunal de origem a distinção de interesses das partes acionadas, sobressaindo hipótese, portanto, de litisconsorte simples, em evidente aplicação do dispositivo apontado como violado. 6. Agravo Interno dos Particulares desprovidos.

Com essas considerações,
REJEITO
a tese de litisconsórcio.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Na espécie, foi imputada a Ré Ismaili de Oliveira Donassan a prática de ato ímprobo consistente em ter desviado recursos públicos em proveito próprio, entre 04/04/2013 e 04/04/2014, período no qual exercia o mandato de Presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso-UCMMAT.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, verifica-se que há provas da conduta dolosa cometida pelo Apelante.

A Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes no Inquérito Civil SIMP n. 002005-005/2014, instaurado para apurar denúncia recebida via Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a Apelante, durante o exercício do mandato, exigia a devolução de parte do valor firmado para o fechamento de novos contratos ou renovação dos existentes.

As provas em constância com os depoimentos prestados pelos responsáveis das empresas Leandro Veloso Balbino – MEI, Saporski & Cardoso - Advogados Associados S/S, Eleandro Machado de Veigas ME e José Genésio Poyer Junior – ME, comprovam que a Apelante exigia para a continuidade do vínculo contratual o pagamento de valores.

Neste sentido, restou evidenciado o cometimento de ato ímprobo, visto que a parte Apelante procedeu à fraude em relação aos contratos firmados, fazendo constar valor superior ao estipulado, objetivando adquirir a devolução de parcela do valor público de forma irregular, informações confirmadas por testemunhas nos autos judiciais.

No depoimento do Sr. Leandro Veloso Balbino, este afirmou que quando da apresentação do projeto a Apelante informou que para a contratação do serviço era necessária a devolução de parte do valor contratado, vale citar:

“Magistrada: Você se recorda do valor do contrato?

Testemunha: se não me engano era três mil reais o valor total, ai R$ 1.600,00 fica comigo e R$ 1.400,00 eu repassava para ela, através de uma assessora dela lá dentro que era a Jaqueline.

Magistrada: Você chegou a passar esses mil e quatrocentos reais para ela?

Testemunha: Mil e quatrocentos todo mês, eu repassei sim, todos os meses que ela ficou na frente da presidência, foi repassado todos os meses para ela.”

Da mesma forma, todos os outros citados, Eleandro Machado da Veiga, Rosicler Saporski, José Genesyo e Ebenezel Darby dos Santos, confirmam que a Apelante sempre exigiu para o fechamento ou renovação do contrato a devolução de parte dos valores, solicitando, ainda, para aqueles que já existiam, o aumento do valor. Importante mencionar que após a saída da Apelante do quadro de presidente, os contratos foram alterados retirando os valores que eram objetos da vantagem indevida.

Portanto, restou devidamente demonstrado que a Apelante agia de forma dolosa, valendo-se do cargo ocupado para forjar valores nos contratos firmados de modo que os contratados restituíssem parte de valor acrescido ilegalmente, causando dano ao erário.

Impõe reconhecer que a Lei de Improbidade administrativa prevê:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

Logo, restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico da recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

(...)

(N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Quanto ao valor da causa, evidente que deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir na inicial da improbidade, no caso, o ressarcimento integral do dano. Assim, considerando que, para além dos depoimentos, as provas colacionadas nos autos comprovam o desvio do montante de R$ 29.400,00, não há que se alterar o valor da causa estipulado.

A base de cálculo da multa civil por ato de improbidade administrativa, por definição legal, é a “remuneração” do agente público, a qual, diante da inexistência de previsão de qualquer desconto no título exequendo ou na própria lei, deve ser compreendida como “remuneração bruta”.

Por sua vez, no que se refere a indisponibilidade de bens, o
Tribunal da Cidadania fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo no 1.055, nos seguintes termos:

“É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.”

Assim, em observância à orientação da Corte Superior, é possível a inclusão do valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens.

Todavia, conforme julgados da própria Corte Superior, o entendimento exarado no tema repetitivo encontra-se superado, pela superveniência da Lei no 14.230/2021.

Pertinente trazer à baila o disposto na Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/2021:

“Art. 16 (...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

Assim, em que pese a orientação do Tema Repetitivo, preconiza a lei que, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

Destarte, decidir em sentido contrário, implicaria em contrariedade à própria lei de regência.

Em razão da alteração legislativa, a própria Corte Superior passou a adotar o entendimento no sentido de que, o tema repetitivo estaria superado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIVISÃO DO VALOR PRETENDIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR NA AÇÃO PELO NÚMERO DE DEMANDADOS. COMPREENSÃO ADVERSÁRIA DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA, A QUAL ESTABELECE A SOLIDARIEDADE NESSA FASE EMBRIONÁRIA DO PROCESSO, NÃO PERMITINDO QUE SE OPERE A CONSTRIÇÃO DO VALOR TOTAL SOBRE CADA UM DOS ACIONADOS, ISTO É, UMA VEZ ATINGIDO O IMPORTE DA PRETENSÃO SOBRE QUALQUER UM, NADA MAIS HÁ DE SER BLOQUEADO. INDISPONIBILIDADE DO VALOR DA MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE SEGUNDO O JULGAMENTO DO TEMA 1.055 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, MUITO EMBORA SUPERADA PELO ADVENTO DA LEI 14.230/2021. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSADOR, O QUE IMPOSSIBILITA A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFORME A NOVA LEI, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Não se desconhece que, com o advento da Lei 14.230/2021, afastou-se a possibilidade de inclusão da multa civil na indisponibilidade patrimonial dos acusados. Com efeito, com a vigência do art. 16, § 10, da Lei 8.429/1992, tem-se que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(...) com a nova redação da Lei 8.429/1992, não há mais a incidência da multa civil no bloqueio de bens. Sem dúvida alguma, a superveniência de lei que dispõe de modo distinto ao que se firmou em jurisprudência desta Corte Superior, sobretudo em matéria processual, é aplicada, desde logo, às demandas em curso, como é o caso dos autos. (REsp n. 1.965.293, Ministro Manoel Erhardt, DJe de 20/09/2022, Decisão Monocrática)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. EXCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, § 10o, DA LEI N. 14.230/2021. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...) Primeiramente, cumpre esclarecer que a questão atinente à inclusão do montante de eventual multa civil no valor a ser bloqueado como medida de indisponibilidade de bens no bojo de ação de improbidade administrativa constitui objeto do Tema 1055 dos Recursos Especiais Repetitivos, no qual esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Ocorre que, em 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230/2021, a qual implementou significativas alterações na Lei n. 8.429/1992, dentre as quais, a previsão no art. 16, § 10o, segundo o qual:

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

(...) Destarte, infere-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a alteração legislativa implementada pela aludida Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/1992, motivo pelo qual não merece reparo.

(REsp n. 1.966.473, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/08/2022, Decisão Monocrática)

Posto isso, não obstante a existência de precedentes em sentido diverso, filio-me à tese de que, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação tão somente para revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, incidente sobre os valores referentes a multa civil, mantendo no mais a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022